Tribunal: TJES
Processo: 0002829-24.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002829-24.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANCLEY NASCIMENTO RIBEIRO e outros

APELADO: GENEZIO SIQUEIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO. ANUÊNCIA DO VENDEDOR NO MOMENTO DA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. CREDOR PUTATIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA-FÉ DO COMPRADOR. EFICÁCIA LIBERATÓRIA DO PAGAMENTO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos de ação de reconhecimento de validade de ato jurídico c/c obrigação de fazer, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a validade da compra e venda de veículo automotor e determinar que o réu entregue ao autor a documentação necessária para a transferência da propriedade. O juízo de origem aplicou o art. 309 do Código Civil ao reconhecer a validade do pagamento realizado pelo comprador a terceiro, por entender caracterizado o pagamento ao credor putativo diante da anuência do vendedor no momento da transferência bancária. O réu interpôs recurso sustentando ter sido vítima de golpe de intermediário, alegando inexistência de pagamento, nulidade do negócio jurídico e enriquecimento sem causa do comprador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o pagamento efetuado pelo comprador a terceiro, indicado por fraudador e realizado na presença e com a anuência do vendedor, possui eficácia liberatória para fins de validar o negócio jurídico de compra e venda de veículo automotor, à luz da teoria da aparência e da disciplina do pagamento ao credor putativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais impugnam especificamente o fundamento central da sentença, consistente na aplicação do art. 309 do Código Civil e na validade do pagamento realizado a terceiro.

Defere-se ao apelante o benefício da gratuidade da justiça, uma vez comprovada a hipossuficiência econômica mediante documentos que demonstram renda modesta e comprometida por empréstimos consignados.

As provas dos autos evidenciam a ocorrência do denominado “golpe do intermediário”, no qual fraudador induziu vendedor e comprador a erro durante negociação de veículo anunciada em plataforma digital.

O vendedor acompanhou o comprador à agência bancária e confirmou, perante este, a narrativa apresentada pelo intermediário, inclusive afirmando falsamente possuir parentesco com o fraudador e anuindo com a transferência do valor para conta de terceiro.

Tal conduta do vendedor criou aparência legítima de autorização para recebimento do valor por terceiro, induzindo o comprador a acreditar que realizava pagamento válido ao credor ou a pessoa por ele autorizada.

Incide, na hipótese, o art. 309 do Código Civil, segundo o qual o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda que posteriormente se verifique não ser ele o verdadeiro credor.

O comprador agiu com cautela razoável ao efetuar a transferência na presença do proprietário do veículo, inexistindo indícios de má-fé ou de participação na fraude.

O prejuízo experimentado pelo vendedor decorre de sua própria negligência na condução do negócio, circunstância que afasta a alegação de enriquecimento sem causa do comprador e preserva a eficácia do pagamento realizado.

Mantém-se, portanto, a validade do negócio jurídico e a obrigação do vendedor de fornecer a documentação necessária à transferência do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pagamento realizado de boa-fé a terceiro indicado como credor, com a anuência do titular do direito e em circunstâncias que legitimamente induzem o devedor a acreditar na legitimidade do recebedor, possui eficácia liberatória nos termos do art. 309 do Código Civil.

Na hipótese de “golpe do intermediário” em negociação de veículo, responde pelo prejuízo o vendedor que, presente no momento da transferência bancária, confirma a narrativa do fraudador e anui com o pagamento a terceiro, criando aparência legítima que induz o comprador a erro.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 309. CPC/2015, arts. 85, § 11, e 98.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0002829-24.2020.8.08.0011

AP
ELANTE
: GENEZIO SIQUEIRA

AP
ELAD
O
:
VANCLEY NASCIMENTO RIBEIRO

JU
I
Z: DR.
EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR: DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por GENEZIO SIQUEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da Ação de Reconhecimento de Validade de Ato Jurídico c/c Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença recorrida reconheceu a validade do negócio jurídico de compra e venda de veículo entabulado entre as partes, determinando que o réu/apelante entregue ao autor/apelado a documentação necessária para a transferência da propriedade. O magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na aplicação do artigo 309 do Código Civil, asseverando que o pagamento feito pelo comprador ao credor putativo é válido quando realizado de boa-fé, sobretudo diante da negligência do vendedor que, presente na agência bancária, anuiu com a transação em favor de terceiro. Em razão da sucumbência parcial, o réu foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com a exigibilidade suspensa pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais o apelante sustenta: (i) preliminarmente, o direito à gratuidade da justiça por ser pessoa hipossuficiente; (ii) que foi vítima de golpe articulado por intermediário, não tendo recebido o valor da venda; (iii) que a transferência do bem sem a respectiva contraprestação financeira enseja enriquecimento sem causa do apelado; (iv) a inaplicabilidade do artigo 309 do Código Civil, sob o argumento de que não autorizou o pagamento a terceiros; e (v) a nulidade do negócio jurídico por vício de vontade e quebra do sinalagma contratual. Requer o provimento do recurso para reformar integralmente o julgado.

Em contrarrazões o apelado suscita: (i) preliminar de inépcia recursal por violação ao princípio da dialeticidade, alegando que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença; no mérito, aduz (ii) o acerto da sentença, uma vez que o vendedor confirmou o parentesco com o fraudador e acompanhou a transferência bancária no banco, assumindo os riscos da operação. Pugna pelo não conhecimento ou desprovimento do apelo.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida ao crivo deste Colegiado consiste em verificar a validade de negócio jurídico de compra e venda de veículo automotor realizado mediante o "golpe do intermediário", especificamente se o pagamento efetuado pelo comprador a terceiro, por indicação do fraudador e com a anuência tácita do vendedor, possui o condão de extinguir a obrigação, nos termos da teoria da aparência e do pagamento ao credor putativo.

De pronto, quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante, verifico que o recorrente atendeu à diligência de comprovação de sua hipossuficiência econômica. Os documentos colacionados demonstram que o apelante é aposentado e possui renda líquida modesta, comprometida por empréstimos consignados, o que corrobora a presunção de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Destarte,
DEFIRO OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
ao apelante, nos termos do artigo 98 do CPC/15.

Ultrapassada tal questão, constata-se que o apelado, em sede de contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso sob a alegação de que o apelante teria violado o princípio da dialeticidade, ao apresentar razões genéricas que não atacariam os fundamentos específicos da sentença.

Contudo, após análise detida da peça recursal, verifico que o apelante, embora reitere teses anteriormente expostas na contestação, insurge-se diretamente contra o ponto central da
ratio decidendi
do magistrado de primeiro grau — a saber, a aplicação do artigo 309 do Código Civil e a validade do pagamento feito a terceiro. O recorrente busca demonstrar que o julgado incorreu em erro ao imputar-lhe o ônus de uma fraude da qual também foi vítima, o que evidencia o interesse na reforma do
decisum
.

Assim, havendo correlação lógica e jurídica entre a sentença e as razões do apelo, não se vislumbra a inadmissão apontada. Nesse trilhar,
REJEITO A PRELIMINAR.

Ato contínuo, adentrando ao mérito recursal ropriamemte dito, verifico que as provas carreadas aos autos descortinam uma situação fática infelizmente recorrente em transações em plataformas digitais.

No caso presente, o apelante anunciou seu veículo para venda, sendo cooptado por um estelionatário que, agindo como intermediário, ludibriou ambas as partes: fez crer ao comprador (apelado) que era primo do vendedor e que o valor deveria ser depositado na conta de um terceiro; por outro lado, convenceu o vendedor (apelante) de que estava adquirindo o bem para quitar uma dívida, orientando-o a não discutir valores com o pretenso comprador.

O cerne do julgamento reside na conduta do apelante durante a negociação presencial. Restou sobejamente comprovado, inclusive por depoimentos testemunhais, que o apelante acompanhou o apelado até a agência bancária e, instado sobre a legitimidade da conta destinatária dos valores, confirmou o parentesco com o fraudador e anuiu com a realização da transferência para a conta de terceira pessoa (Rosângela Barbosa Sales).

Tal comportamento do vendedor foi decisivo para criar no comprador a convicção inabalável de que estava pagando a quem de direito, ou ao menos a quem detinha autorização do proprietário para receber. Incide, na espécie, a denominada
Teoria da Aparência
, sintetizada no artigo 309 do Código Civil:
"O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor"
.

A
ratio decidendi
que ampara a manutenção da sentença repousa na constatação de que o apelante, ao chancelar verbalmente a história arquitetada pelo fraudador e estar fisicamente presente no ato da transferência bancária, atraiu para si a responsabilidade pelo desfecho infortunado do negócio.

Assim, o prejuízo suportado pelo vendedor não decorreu de falha ou má-fé do comprador — que agiu com a cautela que lhe era exigível ao se dirigir ao banco com o proprietário —, mas sim da própria negligência do apelante na condução da venda de seu patrimônio.

Diferente do que alega o recorrente, não se trata de autorizar o enriquecimento sem causa do apelado, mas de reconhecer a eficácia liberatória do pagamento realizado sob o manto da boa-fé objetiva, protegendo a confiança legítima despertada pelo próprio titular do direito.

O apelante concorreu para o evento danoso ao omitir-se do dever de verificar a real identidade do intermediário e ao fornecer informações inverídicas (como o falso parentesco) que lastrearam a transação.

Como bem salientado pelo juízo originário, o vendedor "contribuiu para seu próprio infortúnio". Assim, a validade do negócio jurídico deve ser preservada, recaindo sobre o apelante o dever de honrar a tradição e formalizar a transferência do veículo.

Posto isto, em consonância com a fundamentação retroaduzida, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro a verba honorária devida pelo apelante para o percentual de 12% (doze por cento), observada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.